Tribunal: TJMT
Processo: 0022852-10.2015.8.11.0002
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-03-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0022852-10.2015.8.11.0002
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Gratificações de Atividade]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IVETE DE CAMPOS SGUAREZI - CPF: 142.697.831-68 (RECORRIDO), IRINEU PEDRO MUHL registrado(a) civilmente como IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), SADORA XAVIER FONSECA CHAVES - CPF: 992.880.441-91 (ADVOGADO), LUCIMAR SACRE DE CAMPOS (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

REMESSA NECESSÁRIA
— MANDADO DE SEGURANÇA — PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS DA INCORPORAÇÃO DE QUINTOS — INADMISSIBILIDADE — ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.

Pacífico é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça “
de que não pode o mandado de segurança ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança, na esteira, aliás, do entendimento do Supremo Tribunal Federal cristalizado na Súmula 269.
” (STJ, AgRg no REsp 1404946/SP).

Sentença retificada.

R E L A T Ó R I O

Reexame da sentença
(Id. 20666964), proferida em mandado de segurança.

Na inicial, é alegado que:
i)
“
em 15 de fevereiro de 1974, ingressou no Quadro de Servidores
” do Município de Várzea, no cargo de agente administrativo; ii) teve incorporado aos seus proventos cinco quintos (5/5) de gratificação de função do cargo em comissão de secretária particular, “
por meio da Portaria n° 339/2004
”;
iii) “
atualmente, o valor real do cargo em comissão de Secretario Municipal é de R$ 9.288,00 (nove mil duzentos e oitenta e oito reais)”; e iv)
“
sem qualquer justificativa plausível, os impetrados se recusam a proceder ao pagamento do salário da impetrante com o acréscimo dos 5/5 (cinco quintos) decorrentes da incorporação da gratificação pelo exercício de função em comissão devida, pelos valores atuais
”.

A pretensão é pela “
incorporação dos quintos
”, bem como para que, as autoridades apontadas coatoras “
efetuem o pagamento dos 5/5(cinco quintos) de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão, a que tem direito o impetrante, na forma determinada pelo art. 72, § 2°, da Lei Municipal 1.16l/1991, em sua redação original, pelo valor atual percebido por um Secretário Particular, ou seja, R$ 9.288,00, e efetuem o seu pagamento já na próxima folha de pagamento e assim por diante, independentemente da interposição de recurso (art. 14, § 3° da Lei 12.016/2009), bem assim ao pagamento, em momento único e em folha suplementar, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do presente writ (art. 14, § 4°, da Lei 12.016/2009)
”.

O
Município de Várzea Grande
(Id’s. 20666968, 20666969 e 20666970) interpôs apelação contra a sentença. Todavia, requereu-se a desistência do recurso (Id.
20666973
), com fundamento que “
a autora encontra-se aposentada, passando assim à qualidade de segurado obrigatório da autarquia Previvag, Instituto regido pela Lei Municipal 2.719/2004, o qual detém de personalidade jurídica própria, e sobre ele refletirá os efeitos da presente ação
”.

Pedido de desistência do recurso homologado pelo Juízo de Primeira Instância (Id.
20666974
).

A Procuradoria-Geral de Justiça no parecer do doutor Paulo Ferreira Rocha (Id.
21694490
), opina pela retificação da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eis o dispositivo da sentença:

Isto posto, com fundamento no art. 1º, da Lei nº 12.016/2009, concedo a segurança e determino aos impetrados que efetue o pagamento dos 5/5 (cinco quintos) de incorporação da gratificação do impetrante pelo exercício do cargo em comissão de Secretário Municipal, na forma determinada pelo art. 72, par. 2º, da Lei Municipal nº 1.164/91, em sua redação original, pelo valor atual de R$ 9.288,00 (nove mil, duzentos e oitenta e oito reais) e na forma estabelecida pela Lei Municipal nº 3.212/2008, bem como efetue o seu pagamento já na próxima folha de pagamento (art. 14, par. 3º, da Lei nº 12.016/2009) e que proceda ao pagamento único, de todas as diferenças de parcelas desde o ajuizamento do presente remédio (art. 14, par. 4º da mesma lei), devendo ser atualizado, anualmente, sempre que houver a atualização dos valores dos subsídios dos Secretários Municipais do município, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), em conformidade com o que dispõe o art. 461, do Código de Processo Civil.

Oficie-se às autoridades coatoras quanto ao inteiro teor da presente sentença, por intermédio de oficial de justiça ou pelo correio, mediante correspondência com aviso de recebimento (art. 13 da Lei nº 12.016/2009), a qual deverá comunicar nos autos o seu cumprimento.

Decorrido o prazo de eventual recurso voluntário, sejam os autos encaminhados à Superior Instância, face ao reexame necessário. [...] (Id. 20666964, fls. 4/5).

Ivete de Campos Sguarezi
, servidora pública efetiva no cargo de agente administrativo do Município de Várzea Grande, teve incorporado aos seus proventos cinco quintos (5/5) de gratificação de função do cargo em comissão de secretária particular, conforme o registro de vida funcional (Id. 20666952).

Relata que “
por meio da Portaria n° 339/2004, foi incorporado a remuneração
[...]
5/5 (cinco quintos) da gratificação de função pelo exercício do cargo em Comissão de Secretaria Particular
”. Contudo, “
sem qualquer justificativa plausível, os impetrados se recusam a proceder ao pagamento do salário
[...]
com o acréscimo dos 5/5 (cinco quintos) decorrentes da incorporação da gratificação pelo exercício de função em comissão devida, pelos valores atuais”
(Id. 20666495, fls. 7/8), razão pela qual pretende o deferimento da segurança para determinar “
a incorporação dos quintos
”, bem como para “
os impetrados efetuem o pagamento dos 5/5(cinco quintos) de incorporação da gratificação pelo exercício do cargo em comissão, a que tem direito o impetrante, na forma determinada pelo art. 72, § 2°, da Lei Municipal 1.164/1991, em sua redação original, pelo valor atual percebido por um Secretário Particular, ou seja, R$ 9.288,00, e efetuem o seu pagamento já na próximo folha de pagamento e assim por diante, independentemente da interposição de recurso (art. 14, § 3° da Lei 12.016/2009), bem assim ao pagamento, em momento (único e em folha suplementar, de todas as parcelas que se vencerem desde o ajuizamento do presente writ (art. 14, § 4°, da Lei 12.016/2009)”
(Id. 20666499, fls. 1). [partes com e sem negrito no original].

Logo, busca a impetrante o recebimento de diferenças remuneratórias referentes à incorporação constante da Portaria do Município de Várzea Grande nº 339, do ano de 2004 (Id. 20666952, fls. 1), finalidade para o qual o mandado de segurança não é o meio processual adequado, já que não é sucedâneo de ação de cobrança.

[...] 2. O aresto estadual está em sintonia com a jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal, firme no sentido de que
não pode o mandado de segurança ser utilizado como substitutivo de ação de cobrança
,
na esteira, aliás, do entendimento do Supremo Tribunal Federal cristalizado na Súmula 269
.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ, Primeira Turma, AgRg no REsp 1404946/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 9 de junho de 2015). [sem negrito no original]

[...] 2. O mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança e nem produz efeitos patrimoniais pretéritos, a teor das Súmulas n. 269 e 271 do STF.

3. Agravo regimental não provido. [...]. (STJ, Sexta Turma, AgRg no RMS 24373/ES, relator Ministro Rogério Schietti Cruz, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 26 de agosto de 2014).

APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA — PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA — PRETENSÃO DE PAGAMENTO DOS 5/5 (CINCO QUINTOS) DE INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DO CARGO EM COMISSÃO — LEI 1.164/91 E LEI 3.463/2010 — IMPOSSIBILIDADE — ACOLHIMENTO — USO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO DE COBRANÇA — APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 269 E 271 DO STF — RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos das Súmulas 269 e 271 do STF,
o mandado de segurança não é substitutivo de ação de cobrança
nem produz efeitos patrimoniais em relação a período pretérito, os quais devem ser reclamados, administrativamente ou pela via judicial própria.

O mandado de segurança é instrumento destinado exclusivamente aos casos em que evidente o direito perseguido pelo impetrante, porque é incabível dilação probatória, bem como
não se revela adequado para o fim de compelir a autoridade coatora ao pagamento de eventual crédito, sob pena de se transmudar o
mandamus
em mera ação de cobrança
. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, apelação nº 67011/2014, relatora Desembargadora Nilza Maria Pôssas de Carvalho, julgamento em 24 de novembro de 2015). [sem negrito no original]

Essas, as razões por que voto no sentido de negar provimento ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/02/2021